Tribunal: TJDFT
Processo: 0758377-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO PARA DESTINO DIVERSO. TRECHO POR VIA TERRESTRE NÃO PROGRAMADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 450,00, a título de danos materiais; ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00, para cada autora, totalizando R$ 9.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, com atendimento dentro dos parâmetros legais, conforme a Resolução no 400/2016 da ANAC. Aduz que não houve extravio de bagagem. Sustenta que a alteração do voo decorreu de alterações realizadas na malha aérea. Defende a impossibilidade de condenação por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) se configurada falha na prestação do serviço imputável à companhia aérea; ii) se estão caracterizados os danos materiais e os danos morais reconhecidos na sentença, bem como se o valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, cumpre consignar que a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF não é cabível, de modo que o processo segue regularmente. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.560.244/RJ, delimitou a suspensão às causas que envolvam casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA (Lei 7.565/1986), o que não é o caso dos autos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. No caso concreto, os autores adquiriram passagens aéreas com voo inicial e voo de conexão operados pela própria companhia aérea recorrente. Todavia, devido ao atraso no desembarque do primeiro voo, perderam a conexão subsequente, circunstância que culminou na reacomodação em voo com destino distinto daquele originalmente contratado, além da necessidade do deslocamento por via terrestre para a cidade de destino.
7. Nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, como preconiza o art. 737 do CC. A alegada alteração da malha aérea não exime a companhia aérea da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, porquanto tais procedimentos inserem-se nos expedientes ordinários da rotina da aviação, ou seja, são inerentes ao risco da atividade comercial exercida, considerados, portanto, fortuito externo. A alegação genérica de ocorrência de caso fortuito e força maior não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
8. A parte autora logrou êxito em comprovar o dano material sofrido, consistente na despesa extraordinária suportada pelos autores com transporte terrestre para chegar ao destino final, conforme documentos de ID 77303417/77303418. Logo, a condenação da recorrente ao pagamento do dano material sofrido pelos recorridos deve ser mantida.
9. A situação vivenciada pelos autores transborda o mero inadimplemento contratual e enseja indenização por dano moral, causando desgastes físico-psicológicos que suplantam o tolerável, porquanto os autores chegaram ao destino final com 5 horas de atraso, precisando percorrer um trajeto não programado por via terrestre com transporte alternativo, além de terem sido privados de suas bagagens e seus bens por dois dias, por erro da companhia aérea.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve ser proporcional ao dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, observadas as funções compensatória e pedagógica, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto, sob tais critérios, o valor fixado pelo Juízo de origem encontra-se adequado ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.